Tribunal: TJDFT
Processo: 0803811-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POLICIAL PENAL RESIDENTE FORA DO DF. AUXÍLIO-TRANSPORTE INTERESTADUAL. BENEFÍCIO DEVIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO REMUNERADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Autor e reconheceu o seu direito a ao recebimento de auxílio-transporte nos dias da prestação do serviço voluntário remunerado e condenou o Distrito Federal a promover a incorporação da verba indenizatória na folha de pagamento do autor, bem como ao pagamento relativo à prestação de serviço voluntário remunerado no período de abril de 2024 a setembro de 2024, no importe de R$ 1.426,80 (mil quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).

2. Na origem o autor informou que é policial penal do Distrito Federal e reside em Unaí/MG e que, diante da Lei 6.374/2019 que instituiu o serviço voluntário remunerado em sua carreira, passou a executar o referido serviço voluntário. No entanto, a despeito de receber a respectiva remuneração, não recebe o auxílio-transporte. Informou ter formulado pleito administrativo de recebimento da verba em questão e que o seu pedido foi indeferido pelo Distrito federal sob o fundamento de que inexiste previsão legal para o pagamento.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo, ante à isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição do direito do servidor integrante da carreira policial penal ao recebimento do auxílio-transporte no exercício do serviço voluntário remunerado (plantão extraordinário).

5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que não há previsão legal para o pagamento do auxílio-transporte no caso de exercício de trabalho voluntário remunerado. Defende que o servido voluntário remunerando, criado pela Lei 6.374/2019, já conta com um valor por hora de prestação do serviço que indeniza o servidor voluntário das despesas decorrentes do serviço e que, portanto, a concessão de auxílio-transporte na forma pretendida representa acréscimo não previsto pela norma, em afronta ao princípio da legalidade estrita.

6. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107 da LC 840/2011). Para a percepção do benefício, a lei não faz distinção se o serviço é voluntário ou não.

7. Mesmo nas hipóteses de execução de serviço voluntário, inegável que o servidor possui gastos com o deslocamento para o cumprimento desta atividade. Logo, considerando a inexistência de distinção na lei entre os serviços voluntário e ordinário, bem como a natureza indenizatória da verba, é possível concluir que o auxílio-transporte também é devido no deslocamento do servidor para a prestação de serviço voluntário remunerado (plantão extraordinário). Neste sentido: Acórdão 1385971, 07151927720218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Sem Página Cadastrada; 0732728-33.2023.8.07.0016 - Res. 65 CNJ. Registro do Acórdão Número: 1799166. Data de Julgamento: 11/12/2023. Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal. Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Publicado no PJE: 27/12/2023 Sem Página Cadastrada.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

9. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.